Tribunal: TJDFT
Processo: 0701115-57.2025.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER - PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE, LEGÍTIMA DEFESA, AUSÊNCIA DE DOLO E PROVAS - TESES REFUTADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática, em concurso material e contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, dos crimes de lesão corporal e ameaça, com fundamento nos artigos 129, § 13, e 147, caput e § 1o, c/c art. 61, II, “f”, todos do Código Penal, e artigos 5o e 7o da Lei n.o 11.340/2006. A Defesa pleiteia absolvição por atipicidade, legítima defesa, ausência de dolo específico e insuficiência probatória, além de postular a exclusão de valoração negativa de circunstância judicial e agravante e da condenação por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) existência de provas suficientes para a condenação pelos crimes de lesão corporal e ameaça; (ii) aplicação da agravante de violência de gênero e valoração negativa da conduta social; e (iii) cabimento da condenação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A materialidade e autoria dos crimes estão comprovadas por boletim de ocorrência, termo de representação, fotografias da vítima e depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório.
A palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios, possui especial relevância nos crimes de violência doméstica, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
A retratação da vítima em juízo não afasta a credibilidade da versão apresentada na fase policial, que se mostrou coerente com os demais elementos de prova.
A legítima defesa não se configura quando o réu não utiliza meios moderados e proporcionais para repelir agressão, sendo insuficiente a alegação de agressões recíprocas.
A embriaguez voluntária não exclui a culpabilidade, conforme a teoria da actio libera in causa.
A valoração negativa da conduta social é cabível quando o réu pratica novos crimes durante o cumprimento de pena por condenação anterior.
A duplicidade de valoração da mesma circunstância fática viola o princípio do ne bis in idem, impondo o afastamento da agravante genérica, com a manutenção da causa de aumento específica prevista nos tipos penais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, possui especial relevância nos crimes de violência doméstica, sendo suficiente para a comprovação da materialidade e autoria. A aplicação da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal, em conjunto com causa de aumento configura bis in idem quando a circunstância fática for a mesma.

Dispositivos legais citados:
Art. 129, § 13, do Código Penal; Art. 147, caput e § 1o, do Código Penal; Art. 61, II, “f”, do Código Penal; Art. 5o e 7o da Lei n.o 11.340/2006; Art. 44, 59, 69, 77 e 386, II, III e VII, do Código de Processo Penal; Súmulas n.os 542 e 588 do STJ.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo n.o 1197; TJDFT, Acórdão 1816550, 0702492-32.2022.8.07.0017, Rel. Josapha Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, julgado em 15/02/2024, publicado em 04/03/2024; TJDFT, Acórdão 1764414, 0701096-98.2023.8.07.0012, Rel. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, julgado em 28/09/2023, publicado em 06/10/2023; TJDFT, Acórdão 1798155, 0700891-18.2022.8.07.0008, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, julgado em 07/12/2023, publicado em 18/12/2023.